Tribunal: TJMT
Processo: 1031055-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CONDOMÍNIO. LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO DO DANO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações Cíveis interpostas pela Construtora JHR Engenharia e Construção Ltda. e pelo Condomínio Santa Mônica Residence contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de infiltrações e alagamentos em unidade residencial de propriedade da autora, localizada no sétimo pavimento da Torre 2 do referido Condomínio, com condenação solidária das rés ao pagamento de R$5.752,00 a título de danos materiais e R$5.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de produção de provas pericial e testemunhal configurou cerceamento de defesa; (ii) definir a legitimidade passiva das rés; (iii) apurar se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos relatados e a conduta das rés; (iv) aferir a existência e a extensão dos danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal.
A inversão do ônus da prova na sentença não configura decisão surpresa quando decorre da própria norma legal aplicável ao caso concreto, como no caso da relação de consumo entre autora e Construtora (art. 6o, VIII, do CDC).
Ambas as rés são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda: a Construtora, por integrar a cadeia de fornecimento e responder objetivamente pelos vícios construtivos; e o Condomínio, por omissão na manutenção das áreas comuns, conforme apontado no laudo técnico produzido antes dos danos.
Comprovado, por meio de laudo de inspeção predial, vídeos e documentos, que os alagamentos se originaram de infiltrações no telhado da Torre 2, em área comum do prédio, afetando diretamente o interior do apartamento da autora e causando danos materiais em móveis e paredes.
A responsabilidade pelos danos é solidária, pois decorre de condutas distintas, porém convergentes: vício construtivo da Construtora e negligência do Condomínio quanto à manutenção preventiva.
A condenação por danos morais encontra respaldo na frustração do uso pleno do imóvel, nos transtornos enfrentados com alagamentos repetidos e na perda da tranquilidade do lar, sendo cabível sua fixação em R$5.000,00, valor adequado aos critérios de razoabilidade.
Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação estão em consonância com os parâmetros legais previstos no art. 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A produção de prova pericial pode ser dispensada quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, não configurando cerceamento de defesa.
É legítima a responsabilização solidária de Construtora e Condomínio por danos causados por infiltrações e alagamentos em imóvel, quando presentes vícios construtivos e omissão na manutenção de áreas comuns.
A inversão do ônus da prova pode ser reconhecida na sentença quando prevista no CDC e não causa surpresa à parte.
Os danos morais decorrentes de alagamento residencial reiterado são indenizáveis, ainda que haja pedido dirigido apenas contra uma das rés.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, §2o; 373, I; 85, §2o; CC, art. 618; CDC, arts. 6o, VIII, 12, 14.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 1047733-38.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22/02/2023;
TJDFT, Acórdão 1394982, 0707092-88.2020.8.07.0010, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 02/02/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031055-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UAGDA ARAUJO GUIMARAES - CPF: 292.690.938-16 (APELADO), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO), JHR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.458.647/0001-15 (APELANTE), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), CONDOMINIO SANTA MONICA RESIDENCE - CNPJ: 24.070.345/0001-80 (APELANTE), ELTON JAMES GARCIA SILVA - CPF: 918.127.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CONDOMÍNIO. LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO DO DANO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pela Construtora JHR Engenharia e Construção Ltda. e pelo Condomínio Santa Mônica Residence contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de infiltrações e alagamentos em unidade residencial de propriedade da autora, localizada no sétimo pavimento da Torre 2 do referido Condomínio, com condenação solidária das rés ao pagamento de R$5.752,00 a título de danos materiais e R$5.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de produção de provas pericial e testemunhal configurou cerceamento de defesa; (ii) definir a legitimidade passiva das rés; (iii) apurar se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos relatados e a conduta das rés; (iv) aferir a existência e a extensão dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal.

A inversão do ônus da prova na sentença não configura decisão surpresa quando decorre da própria norma legal aplicável ao caso concreto, como no caso da relação de consumo entre autora e Construtora (art. 6o, VIII, do CDC).

Ambas as rés são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda: a Construtora, por integrar a cadeia de fornecimento e responder objetivamente pelos vícios construtivos; e o Condomínio, por omissão na manutenção das áreas comuns, conforme apontado no laudo técnico produzido antes dos danos.

Comprovado, por meio de laudo de inspeção predial, vídeos e documentos, que os alagamentos se originaram de infiltrações no telhado da Torre 2, em área comum do prédio, afetando diretamente o interior do apartamento da autora e causando danos materiais em móveis e paredes.

A responsabilidade pelos danos é solidária, pois decorre de condutas distintas, porém convergentes: vício construtivo da Construtora e negligência do Condomínio quanto à manutenção preventiva.

A condenação por danos morais encontra respaldo na frustração do uso pleno do imóvel, nos transtornos enfrentados com alagamentos repetidos e na perda da tranquilidade do lar, sendo cabível sua fixação em R$5.000,00, valor adequado aos critérios de razoabilidade.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação estão em consonância com os parâmetros legais previstos no art. 85, §2o, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Tese de julgamento:

A produção de prova pericial pode ser dispensada quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, não configurando cerceamento de defesa.

É legítima a responsabilização solidária de Construtora e Condomínio por danos causados por infiltrações e alagamentos em imóvel, quando presentes vícios construtivos e omissão na manutenção de áreas comuns.

A inversão do ônus da prova pode ser reconhecida na sentença quando prevista no CDC e não causa surpresa à parte.

Os danos morais decorrentes de alagamento residencial reiterado são indenizáveis, ainda que haja pedido dirigido apenas contra uma das rés.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.
322, §2o; 373, I; 85, §2o; CC, art. 618; CDC, arts.
6o, VIII, 12, 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível 1047733-38.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22/02/2023;

TJDFT, Acórdão 1394982, 0707092-88.2020.8.07.0010, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 02/02/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de infiltrações e vazamentos no interior do imóvel da autora, registrado sob a matrícula no 104.654, sendo a Unidade 703, localizado no 7o pavimento da Torre 02 do Condomínio Santa Monica Residence, bairro Despraiado, Cuiabá, atribuídos à falha na prestação de serviços por parte da empresa Construtora do imóvel e do Condomínio, ora apelantes.

A sentença condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$5.752,00 (após redução determinada nos aclaratórios) e de danos morais que somam R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O primeira apelante
CONDOMINIO SANTA MONICA RESIDENCE
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e porque constitui decisão extra petita, uma vez que a apelada não requereu indenização por danos morais. No mérito, sustenta que não se trata de relação de consumo e que os danos foram consequência de falta de manutenção, que é responsabilidade do Condomínio (também apelante). Aduz que não houve a comprovação dos danos materiais, porque os móveis comprados em 2021 foram minimamente danificados e teriam sido recuperados após os vazamentos na unidade da apelada. Insurge-se também contra o valor arbitrado a título de honorários e requer a sua redução.

A segunda apelante
JHR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque não oportunizou a produção de prova pericial capaz de afastar a alegada falha ou vício construtivo e porque a inversão do ônus da prova se deu apenas na sentença, violando o princípio da não surpresa. Sustenta que o laudo técnico apresentado é prova produzida unilateralmente pelo Condomínio e sem contraditório. Alega ainda a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. No mérito, afirma que a responsabilidade pelos danos é do Condomínio que falhou na manutenção e a duas empresas não formam cadeia produtiva. Aduz que o laudo de inspeção é predial e não trata da unidade da autora. Argumenta que a sentença não foi corretamente fundamentada porque as irregularidades apontadas não dizem respeito ao evento causador do dano. Insiste que não restaram demonstrados os danos morais. Busca a reforma da sentença para afastar a condenação.

A apelada apresentou contrarrazões e requereu o não provimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Ambas as rés apelantes suscitam a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide e pelo fato de não lhes ter sido oportunizada a produção de provas requeridas, dentre as quais a prova técnica para demonstrar que não havia vício construtivo e provas testemunhais.

Observa-se que a Construtora-ré, ora apelante, de fato requereu a produção de prova testemunhal e pericial (Id 270483445 - Pág. 4), por meio da qual pretendia afastar a alegação da autora e da outra ré de que a causa dos vazamentos teriam sido falhas na construção de empreendimento.

No entanto, em que pese a autora não ter especificado a data ou datas dos vazamentos, é possível apurar de sua narrativa na petição inicial que o incidente ocorreu no período chuvoso, qual seja entre setembro de 2022 e maio 2023, sendo que o único vídeo que contém data é de 08-05-2023, ou seja, passados mais de 04 anos da emissão do Habite-se em 08-10-2018.

Por esse motivo, pouco adiantaria a prova pericial, produzida tanto tempo após a conclusão e entrega da obra, para efeito de verificação de vício construtivo, ainda mais levando em conta que um dos vídeos mostra que teriam sido feitos reparos no telhado após as infiltrações, de modo que correta a decisão que entendeu ser desnecessária a prova pericial requerida.

Apesar de não ter sido realizada a perícia técnica, a autora trouxe ao processo um Laudo de Inspeção Predial (Id 270483354 - Pág. 1/89), cujo objeto era verificar a existência de vícios construtivos nas áreas comuns do prédio, realizado em 27-11-2020.

A Construtora-ré se insurge contra a utilização do referido laudo como meio de prova porque teria sido produzido unilateralmente a pedido do Condomínio, porém não houve cerceamento de defesa porque apresentado com a inicial, portanto submetido ao crivo do contraditório por ocasião da contestação apresentada pela Construtora.

As provas testemunhais, cujo objetivo seria demonstrar a ausência de falhas, seja na edificação por parte da Construtora, seja na manutenção por parte do Condomínio, também se mostram desnecessárias diante dos documentos, fotos, vídeos e até mesmo um laudo técnico apresentado pela autora.

Assim, correta a decisão que dispensou as provas testemunhais e pericial porque não contribuiriam para o deslinde da controvérsia.

A Construtora também alega que teria havido cerceamento de defesa pela inversão do ônus da prova somente por ocasião da sentença.

Não se verifica, neste caso, a alegada decisão surpresa, porquanto a inversão decorre da própria norma consumerista que rege a relação entre ela e a autora (art. 6o, VIII, CDC). Além do fato de que as provas trazidas pela autora são suficientes, para formar o convencimento do Juiz, sem a necessidade de produção de outras provas.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A Construtora, segunda apelante, suscitou a preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação reparatória, ao argumento de que não forma uma cadeia de prestação de serviços com o Condomínio, primeira apelante, além de não existirem vícios construtivos no imóvel da autora.

Observa-se que, ainda que possam a Construtora e o Condomínio ter alguma relação no que diz respeito aos processos de construção e venda de imóveis, não há entre elas uma relação, tendo cada uma delas um tipo de relação direta e diversa com a autora.

Em outras palavras, a Construtora tem com a autora uma clara relação de consumo, porquanto esta (consumidora) adquiriu a unidade imobiliária construída pela primeira (fornecedora), de modo que é responsável pelos vícios existentes na obra, caso sejam esses os causadores dos danos pelos quais a autora busca a reparação.

Por seu turno, as relações entre o Condomínio e os condôminos não se enquadram no âmbito do CDC, pois não se trata de relação de consumo e sim uma relação jurídica de natureza pessoal e obrigacional, porque ao Condomínio incumbe prestar serviços de gestão e conservação do imóvel com relação à área comum e aos condôminos individualmente considerados.

Logo, não há falar-se em responsabilidade solidária pela formação de

A propósito:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – VAZAMENTO DE GÁS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - FATO DO SERVIÇO – VICIO CONSTRUTIVO NA TUBULAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA - RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO AFASTADA - CONDUTA OMISSIVA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrado nos autos que o vazamento de gás ocorreu por vicio construtivo, logo,
vicio originário por fato do serviço de responsabilidade exclusiva da Construtora/incorporadora
, e
não por falha do Condomínio com a manutenção das instalações nas áreas comuns
,
deve ser afastada a responsabilidade solidária
, vez que, configurada responsabilidade objetiva da Construtora por vícios da construção. Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047733-38 .2020.8.11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

No entanto, não há como afastar a legitimidade passiva, seja da Construtora seja do Condomínio, até que fique comprovado se os danos suportados pela autora decorrem de vícios construtivos, caso em que a responsabilidade é da Construtora, ou se de falta de manutenção das áreas comuns, passando a responsabilidade a ser do Condomínio.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva das rés
.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

As empresas rés, Construtora e Condomínio, ora apelantes, pleiteiam a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vazamentos na unidade habitacional da autora.

A autora-apelada adquiriu em 2019 o imóvel registrado sob a matrícula no. 104.654 do CRI de Cuiabá, descrito como unidade 703, localizado no sétimo pavimento da Torre B, do Condomínio Santa Monica Residence, situado a Rua Dr. Santo Scaravelli, esquina com a rua projetada no Bairro Despraiado em Cuiabá – Mato Grosso.

Relata que no período entre setembro de 2022 e maio 2023 sofreu com vazamentos em seu imóvel, causando danos às paredes e móveis, que atribuiu a vícios na construção e falta de manutenção no imóvel.

Moveu contra as empresas rés a ação de indenização por danos materiais e morais que foi julgada procedente e esta constitui a razão do inconformismo das apelantes.

Assim, a discussão no presente feito é sobre a obrigação das empresa rés, Construtora e Condomínio, em reparar os danos suportados pela autora.

Como dito anteriormente, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação entre condômino e Condomínio no que se refere aos serviços de manutenção e de conservação dos prédios, bem como dos serviços correlatos, por se tratar de comunhão de proprietários e não se amoldar aos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2° e 3° do CDC).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO. CONDOMÍNIO E CONDÔMINO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. 1.Verificado que o devedor não comprovou o pagamento de parcela do débito, esta não pode ser considerada como adimplida. 2.
As relações entre o Condomínio e os condôminos não se enquadram no âmbito de incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o, do CDC), uma vez que a relação jurídica estabelecida é de natureza pessoal e obrigacional
. 3. Para a aplicação da penalidade prevista no art. 940, do CC, deve haver prova de que o credor, ao cobrar dívida já paga, sem ressalvar o recebimento de parte ou da totalidade do valor exigido, agiu de má-fé. Não comprovada a má-fé, indevida a repetição do indébito. 4. Apelo da parte autora parcialmente provido. Apelo da parte ré não provido. (Acórdão 1394982, 07070928820208070010, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO,

4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Por outro lado, é claramente de consumo a relação entre a Construtora (fornecedora) e a autora (consumidora), aplicando-se nesse caso a responsabilidade objetiva da fornecedora.

Portanto, há que se apurar a origem dos danos, bem como a responsabilidade das rés pela sua reparação.

Destaque-se que não há dúvidas quanto a ocorrência dos vazamentos e inundações no imóvel da autora, largamente demonstrados pelos vídeos trazidos ao processo (Id 270483356, 270483358, 270483360), fato inclusive que nem foi contestado pelas rés, que discutem apenas de quem teria sido a responsabilidade pelo evento e pelos danos dele decorrentes.

Os vídeos mostram também os danos ocorridos com os móveis, paredes e revestimentos naquele imóvel.

De notar-se que os vazamentos ocorridos no imóvel da autora tiveram início em infiltrações ocorridas no telhado do edifício, que permitiram a entrada de água da chuva por horas consecutivas e por vários dias, inundando os cômodos do apartamento situado no último andar da Torre 2.

Nesse passo, é evidente a responsabilidade da Construtora, embora esta alegue ter se passado muito tempo entre a entrega das chaves e a ocorrência da inundação, porque, de acordo com o art. 618 do Código Civil, nos contratos de empreitada de edifícios, o empreiteiro responderá, durante o prazo irredutível de 05 (cinco) anos, pela solidez e segurança do empreendimento.

No caso, além de não ter decorrido o prazo previsto no artigo acima, a fragilidade dos materiais utilizados na construção do telhado (vide foto 19 do Laudo de Inspeção Predial – Id 270483354 - Pág. 26) permitiu que, no período de chuvas, a água passasse pelo telhado, causando constantes alagamentos no imóvel da autora, o que cumulou prejuízos materiais nos móveis, paredes e revestimentos de madeira, conforme vídeos devidamente juntados aos autos.

Também não se pode eximir o Condomínio de culpa pelos danos, consequência da falta de manutenção regular no telhado, que teria não apenas identificado os vícios construtivos, mas poderia ter inclusive exigido que os reparos fossem feitos pela Construtora antes do evento danoso.

O laudo de inspeção predial, concluído em 27-11-2021, ou seja mais de um ano antes do evento danoso, aponta vários problemas na área comum do prédio e no telhado da Torre 2, onde se situa o apartamento da autora, enfatizando a necessidade de manutenção por parte do Condomínio, o que não foi feito (Id 270483354 - Pág. 26).

Destaca-se do laudo o seguinte trecho: “
Foto 19 – Mostra
telha quebrada do telhado da torre B
, que deve ser trocada. A prioridade, em patamares de urgência, tendo em conta as recomendações apresentadas pelo vistoriador, é classificada como
prioridade 2
, e
trata-se de anomalia exógena
”.

Esse tipo de anomalia, conforme definição do próprio laudo, “Anomalia exógena: originária de fatores externos à edificação, provocados por terceiros”.

A inércia do Condomínio implicou no agravamento da situação, porque não houve um, mas sim vários alagamentos em diferentes dias e pontos do imóvel adquirido pela autora, causando os prejuízos narrados.

A responsabilidade pelos danos, nesse caso, é solidária, pois decorre de condutas distintas, porém convergentes: vício construtivo da Construtora e negligência do Condomínio quanto à manutenção preventiva.

Assim, em que pese não haver uma relação jurídica direta entre Construtora e Condomínio, são ambos e em igual proporção responsáveis pelos danos suportados pela autora, devendo responder por eles de forma solidária.

Ainda que os estofados da autora tenham passado por um processo de higienização, isso não implica que tal procedimento tenha recuperado seus móveis de modo a afastar a necessidade de reparação.

Comprovados os danos materiais e seu valor, representado pelas notas fiscais de aquisição pela autora em 30-11-2021 (Id

270483350 - Pág. 1), excluídos os adquiridos após o evento (09-05-2023) nos aclaratórios, e sem recurso da parte autora, há que se manter a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$

5.752,00, com seus consectários legais, conforme determinado na sentença (Id 270483448 - Pág. 7).

No que diz respeito aos danos morais, o Condomínio alega que não são de sua responsabilidade porque a autora não teria formulado pedido em relação a ela, mas apenas a reparação extrapatrimonial da Construtora, decorrente da aquisição de imóvel com vícios (venda de produto defeituoso).

Em que pese o pedido ter sido direcionado a uma das rés, constatou-se que na petição inicial a autora defende seu direito ao ressarcimento do dano, tanto na esfera consumerista quanto na esfera cível. Some-se a este o fato de que ambas as empresas foram responsáveis pelo evento danoso e, consequentemente, pela reparação dos danos tanto de ordem material quanto moral.

Portanto, não prospera a alegação do Condomínio de que não houve pedido de danos morais contra ela, porque o julgador deve examinar a petição inicial como um todo, considerando os argumentos, a finalidade da ação e a vontade da parte, aí incluídos os pedidos implícitos que emergem do contexto da petição.

Nesse sentido dispõe o art. 322, § 2o, do CPC, ou seja, para que se possa identificar precisamente o pleito formulado pelo autor não se pode analisar tão somente o pedido formulado ao final da petição inicial, mas deve-se levar em conta todo o conjunto da postulação formulada ao longo da peça processual.

No caso, a condenação por danos morais encontra respaldo na frustração do uso pleno do imóvel, nos transtornos enfrentados com alagamentos repetidos e na perda da tranquilidade do lar.

Assim, não houve julgamento extra petita e, portanto, não comporta reforma a sentença na parte em que condenou as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$5.000,00
, valor adequado aos critérios de razoabilidade
.

Por fim, não comporta redução a verba honorária, porquanto arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, portanto em estrita obediência aos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025